Tribunal: TJES
Processo: 5012834-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012834-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: LMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SISTEMAS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos órgãos indicados e aos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012834-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA e outros

AGRAVADO: LMA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SISTEMAS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos órgãos indicados e aos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012834-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: LMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
contra a decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal nº
5001301-26.2018.8.08.0014
,

ajuizada em desfavor de
LMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
que indeferiu o pedido de realização de diligências para busca do endereço atual da executada junto ao Bacen, Junta Comercial, Concessionária de Serviço Público, Prefeitura de Colatina, Estado do Espírito Santo, Receita Federal e

etc.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão, em virtude da possibilidade de requerer ao juiz, com base no artigo 319, §1º do CPC, as diligências necessárias à obtenção das informações previstas no inciso II do artigo 319, do CPC, dentre as quais se insere o endereço do réu.

Pois bem, examinando a decisão agravada, verifico que
o juízo
a quo
indeferiu o pedido de diligências para obtenção do endereço da parte executada, fundamentando que não houve a comprovação dos meios já adotados para cumprimento da obrigação processual e a justificativa do motivo pelo qual não foi possível continuar as buscas.

Contudo, diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo autor, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos órgãos indicados e também aos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, tem-se que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Igualmente, transcrevo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud para localização de endereço do executado. Recurso da exequente. Possibilidade. Execução que corre no interesse do credor. Tentativa de citação no endereço indicado na inicial, restando infrutífera. Pertinência da pretensão em exame. Determinação para recolhimento das custas de diligências. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AI 2081663-34.2023.8.26.0000; Ac. 16663112; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 18/04/2023; DJESP 25/04/2023; Pág. 1996)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que indefere pedido de pesquisa de endereço do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Medida cujo deferimento se coaduna com a maior efetividade e celeridade processual. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2168928-74.2023.8.26.0000; Ac. 16952648; Rio das Pedras; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 18/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 3050)

Assim, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser provido o recurso.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para determinar que o Juízo de 1º Grau realize as consultas junto aos sistemas judiciais, concessionária de serviço público, e Receita Federal, a fim de localizar possível endereço da parte executada/agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
nos termos do voto da douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.